Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Controvérsia envolvendo alienação de veículo automotor exposto em estabelecimento comercial. Negócio jurídico de compra e venda. Veículo adquirido pela autora, mediante intermediação de corréu consignatário. Pretensão cominatória. Regularização da situação registral do veículo e transferência de débitos e pontuação de infrações. Aviamento em face do titular registral. Reconvenção. Proprietário do veículo. Imprecação de invalidade ao negociado. Consumação da venda anteriormente à autorização formal concedida pelo ex-proprietário à concessionária. Simulação. Inexistência. Teoria da aparência. Conjunto fático-probatório. Existência de autorização informal para a alienação. Veículo entregue voluntariamente à concessionária meses antes do negócio de compra e venda. Negócio válido. Inadimplemento entre intermediário e o ex-proprietário. Questão não oponível à adquirente, que demanda equalização na via apropriada. Pretensão subsidiária. Constrição de veículo do corréu. Parte não incluída na relação processual reconvencional. Pretensão. Impertinência objetiva e subjetiva. Inadequação da via eleita. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação de obrigação de fazer, julgara parcialmente procedentes os pleitos da inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais deduzidos, condenando o réu-reconvinte, dentre outras providências, a entregar à autora o documento de transferência do veículo litigioso, devidamente assinado e com firma reconhecida, sob pena de medidas sub-rogatórias, afastando, assim, o reconhecimento de que o contrato de compra e venda firmado entre a autora e o corréu, que atuara na qualidade de vendedor e depositário do veículo consignado pelo reconvinte, estaria maculado por vício de invalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo do reconvinte cinge-se à aferição da invocação que fizera no sentido de que sobejaria o contrato de compra e venda de veículo firmado entre os apelados maculado por vício social de simulação, notadamente porque teria se consumado anteriormente à celebração do contrato de consignação que o enlaçara ao corréu, tendo por objeto a autorização para comercialização do bem, tudo a legitimar, assim, sua invalidação e, conseguintemente, o retorno do veículo ao seu patrimônio.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
5. Aferido pelo contexto fático probatório que o então proprietário entregara, voluntariamente, veículo de sua propriedade à concessionária intermediária que, de seu turno, alienara o automotor, e, ademais, que, posteriormente, a autorização para venda restara formalizada via contrato escrito, tal conjuntura enseja a apreensão de que autorizara, verbal ou tacitamente, sua exposição e alienação, consolidando, perante terceiros, aparência legítima de poder de disposição, daí defluindo a inferência de que, efetivamente consumada a venda a terceiro de boa-fé, não pode vir a ser desfeita com lastro em suposta invalidade derivada de alegada ausência de autorização do legítimo proprietário na data da alienação, notadamente se do caderno processual desponta a conclusão de que a autorização e a ciência quanto à venda se fizeram presentes.
6. As circunstâncias de ter o ex-proprietário haver transferido a posse do veículo à concessionária, conferindo ao intermediário/preposto do negócio de compra e venda que envolvera o automotor a aparência de seu representante legítimo, e, ademais, de posteriormente ter com ele firmado contrato provido de autorização formal para consumação da venda ensejam, a par do reconhecimento de que encontrava-se o consignatório munido de poderes para dispor do bem, a aplicabilidade da teoria da aparência, que consagra a proteção da boa-fé e da segurança jurídica, não podendo, sob essa ótica, ser taxada de invalidade a alienação do automóvel por ter precedido à formalização do contrato escrito, notadamente quando sobreleva das imprecações que o almejado é, em verdade, a composição dos prejuízos que a concessionária lhe causara ao deixar de lhe transferir a integralidade do produto da venda.
7. Eventual ausência de repasse dos valores ajustados ou inadimplementos na relação interna havida entre o consignante e o consignatário de veículo não é hábil a macular a boa-fé daquele que, legitimamente, o adquire, sendo inviável, nesse contexto, infirmar a regularidade do negócio jurídico de compra e venda firmado entre o adquirente e a concessionária se se aperfeiçoara validamente, mormente porque o inadimplemento contratual deve ser resolvido no âmbito da relação obrigacional interna, não transmudando a validade de negócio diverso e autônomo.
8. A providência de natureza cautelar deduzida por reconvinte e renovada em sede recursal volvida à imposição de constrição judicial sobre veículo pertencente a corréu que, no entanto, a despeito das alegações ventiladas no sentido de que aludida parte encontra-se inadimplente frente ao contrato estimatório que firmaram, não fora postado na angularidade passiva da lide reconvencional que aviara, direcionada exclusivamente à parte autora, revela-se desguarnecida de lastro instrumental por ter sido manifestada em via inadequada e em flagrante extrapolação dos contornos objetivos e subjetivos da lide secundária, emergindo, assim, insuperável óbice processual ao seu acolhimento.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.